Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, pois possuem natureza antecipatória.

2. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de tal sorte que não cause a penúria do devedor nem prive demasiadamente o credor.

3. No caso, o juízo determinou os alimentos provisórios em 12% dos rendimentos brutos do requerido, incluindo 13o salário, adicional de férias, participação nos lucros e resultados e toda verba de caráter não indenizatória recebida (além do auxílio-creche, se houver), excluído os descontos obrigatórios (IRPF e INSS), sem prejuízo da manutenção dos alimentos in natura (plano de saúde)”. O percentual arbitrado equivale atualmente a R$ 2.000,00, o que atende à razoabilidade e à proporcionalidade

4. Na atual fase processual - de ausência de instrução probatória - está correta a decisão. Após o trâmite processual, o juízo pode definir, com maior exatidão, o percentual adequado.

5. Recurso conhecido e não provido.